Tribunal: TJDFT
Processo: 0752456-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0752456-16.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I AGRAVADO: BRASCESTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, BRASCESTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, HELIO SHINOBU OKADA, ZILDA FUJIE TOYOSHIMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não-Padronizados Alternative Assets I contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0724217-67.2018.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela agravada Zilda Fujie Toyoshima e condicionou o levantamento do valor pelo credor à preclusão da decisão, nos seguintes termos: “1. Na decisão de ID 65393310 foi deferida a penhora de saldo em plano de previdência do tipo VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre), das partes executadas. Na Petição de ID 72484390, a Bradesco Seguros S.A informou a realização de depósitos nos valores de R$ 201.189,95 (ID 72484391) e R$ 49.022,53 (ID 72484392), referentes à previdencia do tipo VGBL, de titularidade da ré Zilda Fujie. No ofício de ID 71532620, a Caixa Seguradora informou o depósito no valor de R$ 44.380,55 (ID 71532622), referente à previdencia do tipo VGBL, de titularidade da ré Zilda Fujie. A executada Zilda apresentou impugnação à penhora (ID 73931105), alegando que as previdências privadas não podem ser consideradas simples investimentos, pois, se os fossem, seriam os piores dentre todos vez que é conhecimento notório que qualquer resgate anterior a 20 anos geraria encargos financeiros e tributários altíssimos; disse que o Superior Tribunal de Justiça revisou entendimentos contrários e fixou posição de que os valores aplicados em PGBL e VGBL são impenhoráveis (EREsp 1121719/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 12/02/2014); e que no Agravo de Instrumento n. 5020726-21.2019.4.03.0000, TRF3, a desembargadora Giselle de Amaro e França disse que: “O posicionamento pacificado do STJ é de que as importâncias recolhidas para a formação do fundo de previdência complementar são, em princípio, impenhoráveis”. Intimada a se manifestar (ID 74014960), a parte autora na petição de ID 76262883, requereu a manutenção da penhora, afirmando que as aplicações do tipo VGBL não se encaixam nas hipóteses descritas no art. 833 do CPC e sequer seriam classificadas como verbas de natureza alimentar, destinadas à imediata e atual sobrevivência da pessoa executada, posto que impenhoráveis são a pensão e a aposentadoria recebida pelo executado (artigo 833, IV CPC); aduziu que o precedente invocado pela executada não se aplica ao caso, ao menos da forma com que pretendeu em sua impugnação, dado que, se aplicado, o precedente serviria à conclusão oposta, na medida em que se nem mesmo o PGBL é absolutamente impenhorável, muito menos o seria o VGBL, mormente diante da ausência de documentos que comprovem que os recursos constritos neste fundo de investimento teriam natureza alimentar. É o resumo. Passo a decidir. Conforme exposto na decisão de ID 65393110, o entendimento deste Juízo é de que os valores depositados em previdência privada fechada, como a Previ, a Funcef, a Postalis, a Petros e outros, voltam-se em regra para constituição de fundo a fim de complementar a aposentadoria do contribuinte, já que contam com o aporte da patrocinadora (empregadora do contribuinte), não havendo vantagem fiscal ou remuneratória em se promover o saque do saldo depositado, o que diferencia este tipo de previdência de uma aplicação financeira, razão que indica o caráter alimentar da verba, protegida assim da penhora nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Já os valores depositados em previdência privada aberta, como vários planos existentes no mercado, podem ou não ter características de verba alimentar, dependendo se o plano escolhido é ou não voltado para a formação de fundo capaz de gerar renda mensal ao contribuinte, como complementação à aposentadoria oficial. Existem dois tipos de previdência privada aberta, o chamado PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre), que embora, tal qual os fundos de previdência fechada, também apresente o benefício fiscal de se abater o valor das contribuições de até 12% da renda bruta para fins de dedução do imposto de renda, também não apresenta grandes vantagens fiscais e remuneratórios em se promover o saque do saldo depositado, já que o imposto de renda em caso de resgate do valor depositado, incide sobre o valor total resgatado mais o valor dos rendimentos respectivos, indicando assim grande carga tributária na hipótese do resgate, o que torna este tipo de previdência não atrativo como fundo de investimento, mas sim característico daqueles que buscam a futura conversão do benefício em renda, como complementação de aposentadoria, do que concluo que também este tipo de verba, em regra, possui caráter alimentar, protegida assim da penhora nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Já o tipo de previdência privada aberta denominado VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre), embora até possa ser convertido em renda, não apresenta o benefício fiscal do abatimento das contribuições do valor da renda bruta do contribuinte, mas em contrapartida é mais vantajoso para a hipótese de saque, já que o contribuinte, nesta hipótese, paga imposto de renda apenas sobre o valor dos rendimentos e não sobre o valor total acumulado, o que torna tal espécie de previdência muito mais semelhante a um fundo de investimento, do que concluo que, em regra, é penhorável o saldo depositado em um plano VGBL. Ademais, a alegação de que o Superior Tribunal de Justiça revisou entendimentos contrários e fixou posição de que os valores aplicados em PGBL e VGBL são impenhoráveis, não merece prosperar, porquanto a jurisprudência apontada pela ré ( EREsp 1121719/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 12/02/2014), trata da impenhorabilidade da previdência do tipo PGBL, sendo que o caso dos autos trata-se de previdência do tipo VGBL: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. SALDO EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. IMPENHORABILIDADE. INDISPONIBILIDADE DE BENS DETERMINADA À LUZ DO ART. 36 DA LEI 6.024/74. MEDIDA DESPROPORCIONAL. 1. O regime de previdência privada complementar é, nos termos do art. 1o da LC 109/2001, 'baseado na constituição de reservas que garantam o benefício, nos termos do caput do art. 202 da Constituição Federal', que, por sua vez, está inserido na seção que dispõe sobre a Previdência Social. 2. Embora não se negue que o PGBL permite o 'resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante' (art. 14, III, da LC 109/2001), essa faculdade concedida ao participante de fundo de previdência privada complementar não tem o condão de afastar, de forma inexorável, a natureza essencialmente previdenciária e, portanto, alimentar, do saldo existente. 3. Por isso, a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC. 4. Ante as peculiaridades da espécie (curto período em que o embargante esteve à frente da instituição financeira e sua ínfima participação no respectivo capital social), não se mostra razoável impor ao embargante tão grave medida, de ter decretada a indisponibilidade de todos os seus bens, inclusive do saldo existente em fundo de previdência privada complementar - PGBL. 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.121.719/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/2/2014, DJe de 4/4/2014.) Ainda, colaciono jurisprudência deste TJDFT (anexa), no sentido de que são penhoráveis os valores referentes a previdência privada aberta denominada VGBL: Classe do Processo: 07142942020188070000 - (0714294-20.2018.8.07.0000 - Res. 65 CNJ) Registro do Acórdão Número: 1174233 Data de Julgamento: 22/05/2019 Órgão Julgador: 5a Turma Cível Relator: SILVA LEMOS Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 07/06/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBAS PREVIDENCIÁRIAS. NATUREZA ALIMENTAR. INVESTIMENTO SIMPLES. 1. As importâncias depositadas junto à POSTALIS são consideradas verbas previdenciárias, classificando-se como de natureza alimentar, portanto impenhoráveis (art. 833, IV, CPC). 2. A aplicação existente na BRASILPREV possui natureza privada, tratando-se de investimento simples (VGBL - Vida Gerador de Benefícios Livres), cujo resgate não é condicionado à saída do beneficiário do plano de benefício. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. OTO "[...] Das informações obtidas por meio de ofício, verifica-se que os valores depositados junto à Postalis se tratam, em verdade, de verbas previdenciárias, de natureza alimentar, portanto impenhoráveis, a teor do art. 833, inc. IV, do CPC. Contudo, o mesmo não ocorre em relação aos valores depositados junto à BrasilPrev, posto que a aplicação ali existente é de natureza privada, eis que se tratar de VGBL –Vida Gerador de Benefícios Livres, cujo resgate não é condicionado à saída do plano de benefício. Assim, o objetivo principal do primeiro plano é garantir ao segurado rendimentos para seu sustento futuro. Já no que se refere ao segundo plano de benefício, o objetivo é de investimento, havendo uma espécie de rendimento financeiro do valor depositado, podendo ser constritos judicialmente, considerando que não são destinadas, necessariamente, à sobrevivência do beneficiário, não possuindo, portanto, natureza alimentar [...]" Por todo exposto, rejeito a impugnação à penhora apresentada pela ré Zilda e mantenho as penhoras realizadas junto ao Bradesco Seguros S.A (depósitos nos valores de R$ 201.189,95 - ID 72484391 e R$ 49.022,53 - ID 72484392) e à Caixa Seguradora (depósito no valor de R$ 44.380,55- ID 71532622), referentes à previdencia do tipo VGBL, de titularidade da ré Zilda Fujie. Publique-se. Intimem-se. 1.1. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará em favor da parte autora, quanto aos valores depositados nos autos pelo Bradesco Seguros S.A. (R$ 201.189,95 - ID 72484391 e R$ 49.022,53 - ID 72484392) e pela Caixa Seguradora (R$ 44.380,55- ID 71532622), mais eventuais acréscimos. Indefiro a expedição de ofício de transferência para a conta apontada pela parte autora na petição de ID 76262883 (Banco no 208 - Banco BTG Pactual S.A., Agência: 001, Conta Corrente: 2571990), tendo em vista que não há nos autos procuração outorgando ao titular daquela conta (Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros V, CNPJ 36.699.663/0001-93), poderes para receber. 2. Sem prejuízo, quanto aos réus Hélio e Zilda, expeça-se mandado de penhora para cumprimento nos endereços informados pela parte autora na petição de ID 73361520. 3. Em relação à executada Brascestas, expeça-se mandado de penhora, nos termos do item 2, da Decisão de ID 72326424”. Os Embargos de Declaração opostos pelo ora Agravante em face da r. decisão Id. 76481523 foram rejeitados (Id. 77476134). Em suas razões recursais (Id. 22184212), sustenta que, nos termos da Súmula 317 do STJ, a execução de título extrajudicial é sempre definitiva, razão pela qual o levantamento dos valores penhorados não deve ser condicionado à preclusão da decisão agravada. Afirma que os Embargos à Execução opostos pelos Agravados foram julgados parcialmente procedentes apenas para afastar determinados encargos previstos na cédula de crédito bancário e que contra a r. sentença não foi interposto nenhum recurso, de modo que resta assegurada a certeza, liquidez e exigibilidade do título executado. Alega que a condição imposta para que o levantamento dos valores penhorados ocorra somente após a preclusão da decisão agravada torna o procedimento executório, que já tramita há mais de 2 (dois) anos, ainda mais moroso. Colaciona jurisprudência acerca do tema. Assevera que o levantamento da quantia constrita visa tão somente a satisfação do crédito em execução, e que o valor penhorado é suficiente para adimplir apenas a obrigação principal, razão pela qual não há que se falar em excesso de execução. Aduz que “a urgência da situação fática é evidenciada pelo patente perigo na demora do recebimento dos valores devidos, o qual é especialmente prejudicial para um fundo de investimento tal como o Agravante” (sic). Consigna que “a demora na apreciação da questão dá margem para que os Agravados criem empecilhos ao exercício do legítimo direito do Agravante” (sic). Declara não haver risco de irreversibilidade da medida. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado o imediato levantamento dos valores penhorados nos autos de origem. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada. Preparo comprovado (Id. 22184215). Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo está condicionada à relevância da fundamentação e à possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, devem estar presentes, ao mesmo tempo, a plausibilidade do direito alegado e o reconhecimento de que a demora na tramitação do processo poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pretende o Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo ativo, de modo a antecipar os efeitos da tutela recursal para que seja autorizada o imediato levantamento dos valores penhorados no juízo de origem, independente da preclusão da decisão agravada que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela agravada Zilda Fujie Toyoshima. Em juízo de cognição sumária, tenho que não estão presentes, na espécie, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, especialmente no que diz respeito ao perigo de dano grave e de difícil reparação. É que, como se verifica da análise dos autos de origem, a r. decisão agravada consignou, expressamente, que os valores constritos serão mantidos nas contas judiciais vinculadas ao processo até a preclusão do decisium e serão devidamente atualizados, de modo que não há risco em se aguardar o julgamento do mérito do presente recurso. Demais disso, o Agravante deixou de apresentar razões de fato e de direito que demonstrem a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação na hipótese de se aguardar o julgamento deste recurso, limitando-se a afirmar que “a demora na apreciação da questão dá margem para que os Agravados criem empecilhos ao exercício do legítimo direito do Agravante”, sem, no entanto, indicar, concretamente, quais entraves estariam sendo criados pelos executados para obstar o cumprimento da obrigação. Por outro lado, também não é suficiente para evidenciar o risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a concessão da tutela pretendida a alegação genérica deduzida pelo Agravante no sentido de que a demora em levantar os valores depositados nos autos de origem é especialmente prejudicial para um fundo de investimento. Assim, não havendo prova nos autos da necessidade de levantamento imediato dos valores depositados no juízo de origem, resta afastado o risco iminente de lesão grave e de difícil reparação na hipótese de se aguardar o julgamento do presente recurso, o que inviabiliza a concessão, nessa fase embrionária, da tutela recursal antecipada pleiteada. Destaco, ainda, que a conclusão acerca da procedência dos argumentos deduzidos pelo Agravante demanda um exame mais aprofundado dos argumentos de fato e de direito apresentados pelas partes, o que só será possível após a dilação probatória e a manifestação dos Agravados nos autos. Assim, inexistindo risco de dano imediato e demandando o caso em análise de apuração mais aprofundada dos fatos, reputo prudente manter a decisão agravada até que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora